Tribunal: TJES
Processo: 5001420-43.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001420-43.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001420-43.2022.8.08.0047

Apelante:

Dacasa Financeira S/A

Apelado:

Manoel Messias dos Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos do CPC, por reputar que a parte autora não instruiu a demanda com documento indispensável à propositura da ação de cobrança.

Em seu recurso, a apelante pretende a anulação da sentença, sustentando basicamente que aparelhou a ação de cobrança com as faturas do cartão de crédito contratado com a parte requerida, o que é suficiente para o trâmite do processo de conhecimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões -
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onsta dos autos que, na origem, Dacasa Financeira S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor de
Manoel Messias dos Santos
, delineando a causa de pedir no fato do inadimplemento, em tese, de faturas de cartão de crédito.

Ocorre que, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela apelante já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito.

Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante nos ids. 3175359,3175360 e 3175361, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

Justamente por isso, reputo que a extinção embrionária do feito originário pelo magistrado de primeiro grau repercutiu em vício de atividade.

Nesse sentido, a título ilustrativo, dentre outros, destaco o seguinte julgado: TJES,
Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047
, Rel. DES. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022.

Em sintonia:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PREMILIMAR ACOLHIDA. PROVIDO.

1. Na ação de cobrança, a rigor, não há exigência de documento específico para que seja demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes permitindo-se, a priori, em contrapartida, sejam utilizados todos os meios lícitos de prova na pretensão ajuizada.

2. Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, bem como apresentar as provas que entendem pertinentes ao julgamento da lide.

3. Recurso conhecido, preliminar acolhida e provido. Sentença anulada.

(TJES, AC Nº 5003140-45.2022.8.08.0047, Relatora DES.ª CONV. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2023).

Por tais razões,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Voto para acompanhar